Tribunal: STF
Processo: ARE 1355612
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte que está assim ementada:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo no sentido da impossibilidade de aplicação de multa administrativa vinculada a múltiplos do salário mínimo.



    2. Agravo interno desprovido. 



    Em suas razões, a parte embargante, em síntese, sustenta a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, dentre outros processos, o Recurso Extraordinário n. 1.367.368-AgR, Ministro Alexandre de Moraes, valendo transcrever a respectiva ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO MÍNIMO UTILIZADO COMO PARÂMETRO DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, INCISO IV, DA CF/1988 E À SÚMULA VÍNCULANTE 4. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Acórdão recorrido em consonância com a orientação desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, nem a Súmula Vinculante 4, a utilização do salário mínimo como parâmetro para aplicação de multa administrativa.



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, em 03/02/2023, ao apreciar o ARE 1.409.059-RG/SP, Tema 1244/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à possibilidade de fixação de multa em múltiplos de salários mínimos. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1244/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator